Tribunal: TJES
Processo: 5011769-47.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011769-47.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: KELLYN SILVA SANTOS ARAUJO e outros (2)

COATOR: JUIZ DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE EM CONCRETO. PACIENTE FORAGIDO POR MAIS DE TRÊS ANOS. CONTEMPORANEIDADE PRESENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. PRISÃO DOMICILIAR INVIÁVEL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do réu contra ato do Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que decretou sua prisão preventiva nos autos da Ação Penal, pela suposta prática de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, CP), praticado mediante golpes de “pé de cabra” contra a vítima, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há constrangimento ilegal por ausência de fundamentação contemporânea e concreta da prisão preventiva; (ii) estabelecer se o lapso temporal desde o decreto prisional, aliado à suposta inércia processual, afasta os fundamentos da custódia; e (iii) verificar se as condições pessoais favoráveis do paciente, incluindo a existência de filhos menores, autorizam a liberdade do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva se fundamenta na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime, caracterizada pela violência, frieza e desproporcionalidade da conduta, bem como pelo modus operandi que dificultou a defesa da vítima.

4. A condição de foragido por mais de três anos justifica a contemporaneidade da medida e reforça o risco à aplicação da lei penal, tornando inaplicável o argumento de excesso de prazo ou ausência de reavaliação prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP, por não haver cumprimento da medida constritiva.

5. As condições pessoais favoráveis, como primariedade e existência de filhos menores, não afastam a prisão cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, sobretudo diante da ausência de comprovação de que o paciente seja o único responsável pelos cuidados dos menores.

6. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar é inadequada na ausência de prova robusta da imprescindibilidade do paciente aos cuidados dos filhos, nos termos da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A fuga prolongada do distrito da culpa mantém a contemporaneidade e a necessidade da prisão preventiva, afastando alegação de excesso de prazo ou falta de reavaliação periódica.

2. A gravidade concreta do crime e o modus operandi violento e premeditado justificam a custódia cautelar para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

3. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

4. A prisão domiciliar em favor de acusado com filhos menores exige comprovação de que ele seja o único responsável pelos cuidados, o que não ocorreu.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II; CPP, arts. 282, 312, 313, I, 316, parágrafo único, e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 97.037/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.06.2018; STJ, HC nº 212.647 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 10.01.2023; STJ, AgRg no HC nº 1.003.664/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 18.08.2024; STJ, RHC nº 129.125/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 21.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5011769-47.2025.8.08.0000

PACIENTE: PETERSON SANTANA DOS SANTOS

AUTORA: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente narrado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
PETERSON SANTANA DOS SANTOS

contra suposto ato coator do Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que, nos autos da
A
ção
P
enal

nº 0004551-56.2021.8.08.0012, decretou a prisão preventiva do paciente.

O impetrante afirma, em linhas gerais, que
(i)
deve ser concedida a revogação da prisão preventiva porque inexiste o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP para a decretação da prisão preventiva;
(ii)
que há falta de contemporaneidade, haja vista ter sido a decisão de prisão prolatada há quase 4 (quatro) anos; e
(iii)
o paciente não foi citado e possui residência fixa, é primário e o único provedor do lar, sendo que possui 02 (dois) filhos de tenra idade.

Considerando isto, pleiteia a concessão da liminar com vistas a obter a expedição de alvará de soltura com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP e, no mérito, a concessão da ordem.

A medida liminar foi
in
deferida
, consoante ID 15107068.

A Procuradoria de Justiça, no parecer do ID 15341718, opinou pela
denegação
da ordem.

Pois bem.

Verifica-se que consta da Denúncia (fls. 02/04 – ID 34899281 dos autos originários) os seguintes fatos relatados:

[...] Revelam os autos do inquérito que o denunciado, agindo de forma livre, consciente e com animus necandi, no dia 14 de janeiro de 2021, aproximadamente às 08h30min., no interior da escola Ventino da Costa Brandão, localizada na Av. Amazonas, bairro Rosa da Penha, Cariacica/ES, desferiu golpes com um "pé de cabra" contra CRISTIANO SANTANA DOS SANTOS, causando-lhe ferimentos graves, cujo crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do acusado, visto que, apesar de atingida em região letal, a vitima foi prontamente socorrida.

Segundo consta, PETERSON e CRISTIANO eram colegas de trabalho, já que ambos eram funcionários na empresa "Grount Engenharia", laborando como auxiliares de obra, quando trabalhavam na obra realizada na escola Ventino da Costa Brandão.

No dia dos fatos acusado e vítima conversavam amistosamente, até que CRISTIANO teria feito um comentário jocoso sobre o fato de a companheira do acusado ter ido embora, o que o desagradou. Por essa razão, PETERSON esperou CRISTIANO virar de costas para, então, deferir-lhe um golpe com um "pé de cabra" em sua cabeça.

Ato contínuo, a vítima caiu ferida ao chão, sendo prontamente socorrida por outros colegas de trabalho e encaminhada a atendimento hospitalar, o que impediu a consumação do delito. Já PETERSON fugiu pelo portão principal da obra, tomando destino ignorado.

Como se vê, o crime é qualificado pelo motivo fútil, já que PETERSON desferiu golpes contra a vitima apenas porque esta fez um comentário sobre o relacionamento amoroso do denunciado, tendo este reagido de forma totalmente desproporcional.

O crime ainda é qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, já que o acusado esperou a vítima se virar de costas para lhe desferir um golpe com um "pé de cabra" na cabeça, dificultando, portanto, que o ofendido pudesse oferecer resistência à ação, já que pego de surpresa.

Assim agindo, PETERSON SANTANA DOS SANTOS incorreu nas sanções do art. 121, § 2°, incisos II e IV, c/e art. 14, inciso II, ambos do Código Penal [...]

Diante da representação policial, foi decretada a prisão preventiva do acusado por meio da decisão acostada no ID 15063126, vejamos:

[...] Ao apresentar o relatório final do IP (fls. 59/63v) o Douto Delegado de Polícia representou pela decretação da prisão preventiva do acusado PETERSON SANTANA DOS SANTOS, já qualificado nos autos, imputando-lhe a suposta prática do delito previsto no art. 121, §2º, incisos Il e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Instado a se manifestar, o Ilustre Presentante do Ministério Público pugnou pela decretação da prisão preventiva do acusado.

Pois bem.

Estabelece o art. 311, do Estatuto Processual Penal, que "Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial”.

E sabido que a liberdade é a regra, sendo a custódia cautelar – prisão antes do trânsito em julgado da sentença condenatória – (flagrante, preventiva e temporária), medida de exceção, somente sendo possível sua decretação quando lastreada no princípio da necessidade e presentes os requisitos para sua decretação: "fumus boni luris* e "periculum libertatis"-, face o princípio constitucional da presunção de inocência e, em todo caso, não ser recomendado e/ou cabível a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, em decorrência da nova sistemática atinente à prisão processual, emergida com a Lei Federal nº 12,403/2011.

Estabelece o Art. 312, do Estatuto Processual Penal, os requisitos necessários à decretação da custódia cautelar, quais sejam: garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal ("periculum libertatis") e quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria ("fumus boni iuris").

Aponta a doutrina e jurisprudência que o relaxamento da prisão ocorre quando a prisão em flagrante é ilegal, ou seja, não efetivada dentro das formalidades legais; a liberdade provisória pressupõe uma prisão em flagrante legal, sendo que o julgador, ao analisar o auto de prisão em flagrante, verifica, por exemplo, a ausência dos requisitos para prisão preventiva (Art. 310, p.ú, do CPP); já a revogação pressupõe prisão preventiva ou temporária legalmente decretada, mas que não é mantida em virtude do desaparecimento dos motivos que poderiam autorizar à custódia.

No caso dos autos, o acusado PETERSON SANTANA DOS SANTOS foi denunciado por suposta prática do crime previsto no art. 121, $29, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, ou seja, a situação se enquadra nos termos do artigo 313, inciso Le do Código de Processo Penal, vejamos:

"Artigo 313 - Nos termos do artigo 312 deste Código, seró admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com peno privativa de liberdade máxima superior o 4 (quatro) anos;”

É sabido, que para se conceder o beneficio de liberdade provisória, é necessário estarem ausentes os requisitos previstos no Art. 312 de Estatuto Processual Penal, quais sejam, a garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, posto que a presença de qualquer destes requisitos, impede a concessão da aludida benesse.

Ademais, com as últimas reformas processuais, notadamente, com a edição da Lei Federal nº 12.403/2011, a decretação da prisão só é cabível quando não for recomendável, à espécie, a aplicação de outra medida cautelar diversa da segregação.

Ad contrarium
, só seria possível a liberdade provisória, portanto, se demonstrado que, somado à ausência de concreto
periculum libertatis
e
fumus comissis delictis
, as medidas cautelas diversas da prisão, se revelassem ser a medida mais adequada.

Pois bem, in casu, vejo motivo para DECRETAR a prisão preventiva do acusado, afinal estamos diante de crime de extrema relevância e periculosidade – homicídio qualificado na modalidade tentada. Demais disso, tendo em vista que a gravidade do delito em abstrato não é motivo suficiente para decretar a prisão preventiva do acusado, devo destacar que os fatos e o contexto do modus operandi empregado demonstram frieza e certo requinte de crueldade do agente.

Extrai-se dos autos que o acusado PETERSON agindo de forma livre, consciente e com
animus necandi
, desferiu golpes utilizando um "pé de cabra" (ferramenta utilizada para retirar pregos e abrir caixas de madeira) contra a vítima CRISTIANO, causando-lhe ferimentos graves cujo crime não se consumou, uma vez que o ofendido mesmo atingido conseguiu ser prontamente socorrido pelos colegas de trabalho e foi encaminhado ao hospital.

O crime foi praticado por motivo fútil, uma vez que o acusado desferiu golpes contra a vítima apenas porque esta fez um comentário sobre o relacionamento amoroso do réu, tendo este reagido de forma totalmente desproporcional.

Assim, tenho que os pressupostos para a prisão preventiva, quais sejam, "
fumus comisso delicti e periculum in libertatis
”, se fazem presentes. O "
fumus comisso delicti
", ou seja, a materialidade e os indícios de autoria, EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA, restaram demonstrados através dos depoimentos prestados na esfera policial, relatório de investigação, denúncia anônima e conforme já mencionado a própria confissão extrajudicial do acusado. Por seu turno, o "
periculum in libertatis
" está presente no fundamento da garantia da ordem pública, da necessidade de se assegurar a instrução processual e eventual aplicação da lei penal, até porque, considerando a periculosidade dos acusados, a custódia cautelar se mostra necessária a fim de garantir a lisura dos depoimentos das testemunhas a serem prestados em Juízo.

Destarte, chamou a atenção deste Juízo, o
modus operandi
do fato delituoso, bem como as circunstâncias em que aconteceram, a denotarem a desproporcionalidade, a elevada periculosidade e frieza do acusado, motivo a prejudicar a ordem pública.

Portanto, a medida cautelar se justifica como forma de garantir a ordem pública, a instrução processual e eventual aplicação da Lei penal.

Assim, em meu sentir e, sem mais delongas, tenho que os requisitos necessários para a DECRETAÇÃO da custódia cautelar daquele, quais sejam, os previstos nos arts. 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, encontram-se presentes.

Contudo, não vislumbro, "in casu", a possibilidade de concessão de outras medidas cautelares (artigo 319, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 12.403/2011), tendo em vista que a liberdade do mesmo pode ser prejudicial à garantia da ordem pública, instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Neste diapasão, considerando todo o acima exposto, DECRETO a prisão preventiva de acusado PETERSON SANTANA DOS SANTOS, já qualificado nos autos, uma vez que presentes os requisitos previstos nos arts. 312, 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, especialmente no que concerne à garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. [...]"

Em detida análise dos autos, não verifico a presença de flagrante ilegalidade na decisão prolatada pela autoridade coatora. Explico.

Compulsando os autos originários, verifico que há prova de materialidade e indícios de autoria suficientes que autorizam a prisão preventiva para resguardar a ordem pública, conforme Boletim Unificado nº 44080958 (fls. 09/11, ID 34899281, autos originários), Relatório de Investigação em local de tentativa de homicídio (fls. 12/15, ID 34899281, autos originários), depoimento das testemunhas (fls. 28/31 e 35/38, ID 34899281, autos originários) e Exame pericial de corpo de delito (fl. 44, ID 34899281, autos originários).

Rememora-se que o C. Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da periculosidade efetiva do agente, evidenciada pelas circunstâncias adjacentes ao evento criminoso denunciado (STJ, RHC nº 97.037/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.6.2018).

Em alinhamento, ressalta-se o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no sentido de que
“
A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
”
(HC 212647 AGR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023).

Destaco ainda que a decisão transcrita acima foi prolatada em 08/09/2021, e o mandado de prisão foi cumprido apenas em 20/03/2025, no estado de São Paulo, conforme documento acostado ao ID 15063128.

Verifica-se, portanto, que a prisão foi decretada para garantir a ordem pública e por conveniência da instrução criminal, tendo em vista a gravidade concreta do delito. Soma-se a isso o fato de o réu ter se evadido do distrito da culpa.

Quanto ao argumento apontado pela defesa, de que “
não mais subsistem os motivos ensejadores da prisão preventiva, visto o lapso temporal em que fora decretada
”, entendo não ser plausível, uma vez que o réu esteve foragido por mais de 03 (três) anos.

A alegação da defesa de que não fora citado ou teve conhecimento que em seu desfavor teria um processo criminal não basta para a concessão da liberdade provisória. Isso porque constata-se que a necessidade de resguardar a ordem pública, ante a gravidade em concreto do delito, ainda persiste.

Acerca da temática, assevero:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. PACIENTE FORAGIDO. CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame habeas corpus impetrado em face de decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, sob o fundamento da garantia de ordem pública. 2. As questões em discussão consistem em: (I) definir se há constrangimento ilegal em razão da ausência de reavaliação da prisão preventiva nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP; (II) verificar se há ausência de contemporaneidade na custódia preventiva diante da suposta inércia processual; e (III) aferir se os reconhecimentos fotográficos utilizados na fase investigativa são inválidos a ponto de tornarem ilegal a prisão cautelar. III. Razão de decidir 3. A reavaliação periódica da prisão preventiva prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP, exige o efetivo cumprimento da medida constritiva, não se aplicando aos casos em que o réu permanece foragido, como no caso em exame, em que o mandado de prisão está pendente desde 2017.
4. A condição de foragido justifica a manutenção da prisão preventiva com base na necessidade de assegurar a aplicação da Lei Penal, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do STF. 5. A suposta ausência de contemporaneidade do Decreto prisional não se sustenta, tendo em vista que o acusado permanece oculto, e os fundamentos da prisão - notadamente a gravidade concreta do crime e o risco de fuga - continuam presentes e atualizados.
6. A legalidade da prisão cautelar não se fundamenta exclusivamente nos reconhecimentos fotográficos questionados, mas também em outros elementos probatórios, como declarações de familiares da vítima e denúncias anônimas, reforçados pela condenação de corréu em julgamento popular. 7. O curso do processo sofreu suspensão em razão da não localização do acusado e da ausência de defesa constituída, o que justifica a paralisação e afasta qualquer alegação de morosidade imputável ao judiciário. lV. Dispositivo 8. Ordem de habeas corpus denegada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inciso LXVIII; CP, arts. 282, 312, 313 e 316. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no RHC nº 188.901/PB, relator ministro antonio saldanha palheiro, sexta turma, julgado em 9/4/2025, djen de 15/4/2025; STJ, AGRG no RHC nº 210.459/MG, relator ministro reynaldo Soares da Fonseca, quinta turma, julgado em 12/3/2025, djen de 19/3/2025; STJ, AGRG no HC nº 960.209/MG, relator ministro Otávio de Almeida Toledo (desembargador convocado do TJSP), sexta turma, julgado em 2/4/2025, djen de 7/4/2025; STJ, AGRG no HC nº 955.249/SP, relatora ministra daniela Teixeira, quinta turma, julgado em 12/2/2025, djen de 17/2/2025.

(TJAL; HC 0807617-73.2025.8.02.0000; Maceió; Câmara Criminal; Rel. Des. Domingos de Araújo Lima Neto; Julg. 06/08/2025; DJAL 07/08/2025)
- destaquei

No que concerne às particularidades individuais da paciente, ao seu turno, salienta-se que
“Condições subjetivas favoráveis da acusada, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.”
(AgRg no HC n. 1.003.664/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025.).

Notadamente, em relação ao fato de que a paciente possui 02 (dois) filhos com idade inferior a 12 (doze) anos que dependem de seus cuidados, por ser o provedor do lar, não resta demonstrado,
prima facie
, que a responsabilidade pelas crianças recaem, exclusivamente, sobre o mesmo.

Nesse cenário, é cediço que “
É inadequada a substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar porque o recorrente não comprovou ser o único responsável pelos cuidados dos filhos menores
” (RHC 129.125/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 21/05/2021).

Destarte, apesar de a prisão preventiva ser medida extrema entre as cautelares, o juízo de origem, ao analisar o caso concreto, teve a percepção de que essa seria a única suficiente para, como já mencionado, garantir a preservação da ordem pública e a aplicação da lei penal.

Salienta-se, por fim, que o presente remédio constitucional segue o rito célere, sendo que não é cabível, nesta seara, a análise profunda de elementos probatórios, cabendo ao Juízo de Primeiro Grau a manifestação pormenorizada sobre o deslinde.

Diante dessas considerações e da ausência de ilegalidade, confirmo a decisão liminar anteriormente proferida e
DENEGO
a ordem pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator para denegar a ordem.